Tribunal: TJMT
Processo: 1029958-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029958-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURENICE DE CASTRO SODRE - CPF: 981.066.271-87 (AGRAVANTE), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (AGRAVADO), LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LISALDO FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA CASTILHO - CPF: 326.438.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO DE EXTINÇÃO DE PEDIDO POSSESSÓRIO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado pelo Espólio de Aurenice de Castro Sodré, restabelecendo a tramitação do pedido de reintegração de posse nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico em que o juízo de origem havia extinguido tal pleito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a cumulação de pretensões possessórias e petitórias em ação que objetiva a anulação de negócio jurídico; (ii) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cumulação de pretensões possessórias e anulatórias é admitida quando há conexão lógica entre a invalidade do negócio jurídico e a perda da posse, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A alegação de inadequação da via possessória por ausência de demonstração da posse anterior e do esbulho não prevalece quando tais elementos são consectários da nulidade do título que ensejou a perda da posse.

5. Não se trata de fungibilidade entre ações, mas de cumulação legítima de pedidos compatíveis entre si, autorizada pelo art. 327 do CPC.

6. Inexistência de fatos novos ou argumentos juridicamente relevantes que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação de pedido possessório com pedido de anulação de negócio jurídico, quando demonstrado que a perda da posse decorre diretamente da nulidade alegada.

2. A suspensão da decisão que extinguiu o pedido possessório é cabível quando demonstrados elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO apresentado por DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO, na qualidade de representante do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e do Espólio de Norma Nogueira de Castilho, contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ESPLÓIO DE AURENICE DE CASTRO SODRÉ, com o objetivo de reformar a referida decisão monocrática e, por conseguinte, restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1000719-41.2021.8.11.0100, que, em sede de saneamento, extinguiu o pedido de reintegração de posse com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, em suas razões que a decisão monocrática objurgada incorreu em equívoco ao conceder o efeito suspensivo, porquanto a decisão de primeiro grau, que extinguiu o pedido de reintegração de posse, estaria em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante. Argumenta que a pretensão possessória do Agravado funda-se exclusivamente no domínio, sem a necessária demonstração da posse anterior e do esbulho, requisitos essenciais para a via eleita, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Em suas palavras, o Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau foi precisa ao distinguir a natureza das ações, transcrevendo o seguinte trecho de sua peça recursal:

"A decisão agravada do juízo a quo encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante: não se admite reintegração de posse fundamentada exclusivamente no domínio, além disso, a pretenso possessória exige a alegação de que o Autor exercia a posse e da turbação ou esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, o que não ocorreu in casu."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática, ao deferir o efeito suspensivo, ignorou a causa de pedir e os pedidos efetivamente apresentados na petição inicial, que justificariam a correta aplicação do entendimento de que não é possível a proteção da posse com base unicamente na propriedade. Invoca a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre ações petitórias e possessórias, citando precedentes desta Corte e, inclusive, do eminente Relator da decisão monocrática, para demonstrar a distinção entre as causas de pedir e os pedidos de cada demanda.

Sustenta ainda a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Afirma a inexistência de fumus boni iuris, porquanto a decisão de primeiro grau estaria em consonância com a legislação e a jurisprudência. Adicionalmente, contesta a presença do periculum in mora, argumentando que a ação declaratória de nulidade prossegue normalmente e, caso a nulidade seja reconhecida, o Agravado poderá buscar as vias adequadas para ser imitido na posse. Assevera, ademais, que o perigo de dano seria inexistente, uma vez que a parte Requerida sequer estaria na posse do imóvel.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar o efeito suspensivo concedido, mantendo-se a extinção do pedido de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, que o órgão colegiado dê provimento ao agravo interno para o mesmo fim.

Foi rejeitado o pedido de retratação.

Sem contrarrazões, somente ao recurso principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto por DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO, representante do Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e do Espólio de Norma Nogueira de Castilho, contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ESPÓLIO DE AURENICE DE CASTRO SODRÉ, mantendo a discussão sobre a reintegração de posse nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1000719-41.2021.8.11.0100, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que havia extinto o referido pedido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Agravante se insurge contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que havia extinto o pedido de reintegração de posse formulado pelo Agravado. Sustenta, em suma, a impossibilidade de cumulação de pedidos de natureza petitória e possessória, a inadequação da via eleita e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

A argumentação do Agravante, embora se apegue a distinções dogmáticas entre os juízos possessório e petitório, não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A tese central do Agravante é de que a pretensão de reintegração de posse estaria fundada exclusivamente no domínio, o que atrairia a inadequação da via eleita, porquanto não teriam sido demonstrados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, como a posse anterior e o esbulho. Tal raciocínio, entretanto, desconsidera a causa de pedir complexa apresentada na ação originária. A pretensão possessória não é autônoma, mas sim uma consequência lógica e direta da anulação do ato jurídico que, segundo a narrativa inicial, foi o meio pelo qual se perpetrou o esbulho.

A decisão monocrática, ao deferir o efeito suspensivo, fundamentou-se precisamente nesta conexão intrínseca entre os pedidos, como se extrai do seguinte excerto (ID 311850377):

“Pois bem. A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a viabilidade da cumulação entre essas pretensões, sempre que demonstrada a conexão lógica entre a invalidade do título e a perda da posse, desde que se comprove a posse anterior da parte autora e o vínculo direto entre o negócio jurídico impugnado e a ocupação do bem. Com efeito, o reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico que ensejou a transmissão da posse implica, como efeito natural e imediato da decisão anulatória, a restituição do bem àquele que até então exercia legítima posse.”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, reconhecida a nulidade do negócio jurídico que transferiu a propriedade e a posse, o retorno das partes ao status quo ante é medida impositiva, o que inclui a restituição da posse ao titular originário. Exigir que a parte, após obter a declaração de nulidade de um ato fraudulento, ajuíze uma nova demanda para reaver a posse do bem, seria impor um ônus processual desnecessário e contrário aos princípios da celeridade e da economia processual, insculpidos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.

O Agravante argumenta que não se aplica o princípio da fungibilidade entre ações petitórias e possessórias. De fato, a fungibilidade prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil restringe-se aos interditos possessórios. No entanto, a questão em debate não é de fungibilidade, mas de cumulação de pedidos, perfeitamente admitida pelo artigo 327 do mesmo diploma legal, desde que compatíveis entre si, o que ocorre na espécie. A anulação do título e a reintegração na posse não são pedidos incompatíveis; ao contrário, são complementares e interdependentes, sendo a segunda um desdobramento natural da procedência da primeira.

Ademais, a alegação de ausência de fumus boni iuris não se sustenta.

A plausibilidade do direito do Agravado foi devidamente reconhecida na decisão monocrática, que se baseou na existência de um laudo pericial grafotécnico indicando a falsidade das assinaturas na procuração que deu origem à transferência do imóvel. Em um juízo de cognição sumária, tal elemento é suficiente para configurar a probabilidade do direito, justificando a medida acautelatória de manter a discussão possessória nos autos.

Da mesma forma, o periculum in mora foi corretamente identificado. A manutenção da decisão que extinguiu o pedido possessório poderia permitir que a situação fática se consolidasse em favor dos Agravantes ou de terceiros, gerando embaraços e prejuízos de difícil reparação ao final da demanda, caso a nulidade do ato seja confirmada. A suspensão da extinção do pedido possessório, portanto, atua como garantia da efetividade da tutela jurisdicional final.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, revelando-se mero inconformismo com o posicionamento adotado. A decisão monocrática foi proferida em estrita observância à legislação processual e à jurisprudência dominante, ponderando adequadamente os interesses em conflito e os requisitos para a concessão da medida.

Advirto, ainda, que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a aplicação da multa, por caracterizar abuso do direito de recorrer. A utilização dos meios recursais deve observar os princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva, sob pena de responsabilização da parte ou de seus procuradores por conduta temerária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025